Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726408-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação Coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 – Reajuste Previsto na Lei n.o 5.184/2013 – Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça – Suspensão – Inaplicabilidade – Risco de Dano Grave – Ausente – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que não se trata de Sentença exequenda genérica. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL no 5.184/2013. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1920153, 07305953220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024.) Não está evidenciado, contudo, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato de a agravante sofrer os prejuízos decorrentes da Sentença exequenda não ser cumprida em tempo razoável, à míngua de comprovação concreta do perigo na demora. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de antecipação de tutela recursal. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator